Tribunal: TJSP
Processo: 2269785-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Indeferimento do pedido de suspensão do processo executivo – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, no caso concreto, dotado de peculiaridades – Existência de apólice de seguro-garantia no valor integral da dívida, com acréscimo de 30%, em ação anulatória como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Indeferimento do pedido de suspensão do processo executivo – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, no caso concreto, dotado de peculiaridades – Existência de apólice de seguro-garantia no valor integral da dívida, com acréscimo de 30%, em ação anulatória como caução que autoriza a concessão da tutela para suspender a execução fiscal até final julgamento da ação de conhecimento (anulatória) – Reforma da decisão agravada – Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269785-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante SAO
SEBASTIAO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: São Sebastião Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
(incorporadora de Boa Vista Desenvolvimento Imobiliário Ltda.)
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz Setor de Execuções Fiscais
Voto no 34.083
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercício de 2013
Indeferimento do pedido de
suspensão do processo executivo Pretensão à reforma da
decisão Admissibilidade Presença dos requisitos do art.
300, do CPC/2015, no caso concreto, dotado de
peculiaridades Existência de apólice de seguro-garantia no
valor integral da dívida, com acréscimo de 30%, em ação
anulatória como caução que autoriza a concessão da tutela
para suspender a execução fiscal até final julgamento da
ação de conhecimento (anulatória) Reforma da decisão
agravada Agravo provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de
urgência,
interposto
por
São
Sebastião
Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. (incorporadora de Boa Vista Desenvolvimento
Imobiliário Ltda.) da r. decisão de págs. 151/156 dos autos originários
que, em execução fiscal proposta pelo Município de Porto Feliz
cobrando IPTU do exercício de 2013, no valor de R$23.162,00, rejeitou
exceção de pré-executividade oposta pela executada e indeferiu a
suspensão do processo executivo.
Insurge-se a agravante sustentando estar discutindo em
ação anulatória a isenção quanto ao tributo cobrado nesta execução
fiscal, sendo que naquela ação ofereceu apólice de seguro garantindo o
juízo. Alega que o Prefeito de Porto Feliz havia concedido isenção
integral do IPTU até 31/12/2015 e, posteriormente, a Diretoria de
Urbanismo exarou nova decisão, revogando entendimento anterior
passando a conceder diferentes prazos de isenção do IPTU para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
3
empreendimento, considerando cada fase de sua implantação, de
maneira que os débitos fiscais voltaram a ser lançados contra a
agravante. Afirma haver proposto ação anulatória com o intuito de
afastar a cobrança ilegal do IPTU daquele período, apresentando apólice
de seguro garantia correspondente à integralidade dos débitos existentes
à época do ajuizamento da ação para assegurar a inexistência de
qualquer prejuízo à Fazenda Municipal. Requer concessão de tutela de
urgência e, a final, provimento ao agravo.
Recurso recebido e processado, o Município-agravado
apresentou contraminuta (págs. 275/289).
É o relatório.
Primeiramente, verificou-se, mediante pesquisa no site
deste TJSP no extrato de andamento processual da ação anulatória no
1000772-95.2017.8.26.0471, cuja distribuição foi anterior à desta
execução fiscal, que se trata de ação ordinária proposta por Boa Vista de
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Santa Marina Desenvolvimento
Imobiliário Ltda., Amenites FBV
V Campo Participações Ltda.,
Amenites FBV
BV Participações, Kansas Desenvolvimento
Imobiliário Ltda., São Sebastião Desenvolvimento Imobiliário Ltda.,
Vista do Bosque Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., Vista do
Campo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Vista do Lago
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Vista do Parque
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra Município de Porto
Feliz objetivando o reconhecimento de isenção do IPTU relativamente
ao empreendimento “Fazenda Boa Vista” (todas as fases), até o término
do quinto exercício seguinte ao da aprovação final do Projeto
Modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
4
Conforme informações das autoras, o empreendimento
“Fazenda Boa Vista” é de grandes proporções (envolve área de mais de
12 milhões de metros quadrados, compreendendo 585 lotes), cuja
implantação foi dividida em fases (Fazenda Boa Vista I, Fazenda Boa
Vista II e Santa Marina), sendo cada uma das autoras naquela ação
ordinária proprietária de um conjunto de lotes, estratégia adotada para
viabilizar a sua comercialização.
Restou incontroverso que o crédito tributário discutido na
ação anulatória relativo ao empreendimento (ao todo 585 lotes) encontra-
se integralmente garantido por caução consubstanciada em apólice de
seguro garantia no valor de R$7.043.293,33.
Oportuno consignar que a executada pleiteia suspender a
execução fiscal no 1500116-18.2016.8.26.0471, que originou este
agravo, entendendo estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário
exequendo relativo ao imóvel cadastrado na prefeitura sob o no 17378
01.2.310.0292.001.021 diante do oferecimento de seguro garantia na
ação ordinária.
Feitas estas considerações, tenho que o agravo comporta
provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente
que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o
julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste
agravo de instrumento, que se restringem à averiguação da presença, ou
não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
5
do processo.
Dessa forma, o exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar indica que, pelo contido no instrumento, se vislumbra, a
priori, a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300,
do CPC/2015, capaz de autorizar a suspensão da execução fiscal até
final julgamento da ação anulatória, após o trânsito em julgado do
acórdão proferido na apelação no 1000772-95.2017.8.26.0471.
Considerando-se as razões recursais veiculadas, entendo
não ser cabível decidir, de forma inequívoca, a respeito de eventual
isenção do IPTU relativamente aos imóveis do empreendimento Fazenda
Boa Vista na ação executiva, mormente porque a propositura de ação
anulatória anterior não teria o condão, por si só, de impedir o
ajuizamento da execução fiscal e, a princípio, seria possível, até mesmo,
proceder-se à penhora de ativos financeiros a fim de garantir o crédito
tributário exequendo.
Não se olvida que a ação anulatória no 1000772-
95.2017.8.26.0471, na qual a ora agravante pleiteia o reconhecimento de
isenção do IPTU cobrado pelo Município de Porto Feliz e demonstrou
haver garantido a dívida integral por meio de seguro garantia, foi
julgada improcedente, entendendo o MM. Juiz a quo que o débito
fiscal é exigível, sendo afastada a alegada isenção.
Todavia,
daquela sentença de improcedência foi
interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento na
sessão de julgamento realizada no dia 18/10/2018, conforme acórdão de
minha relatoria, tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário
processados em 18/12/2018.
Embora a sentença de improcedência tenha sido mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
6
em 2o grau, afastando o reconhecimento quanto à alegada isenção, fato é
que ainda não houve trânsito em julgado, vez que interpostos recursos
aos Tribunais Superiores, como explicitado.
Assim, na hipótese dos autos, entendo cabível a
suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado do acórdão
proferido na ação anulatória.
Isto porque, conquanto a apresentação de seguro garantia
ou carta de fiança não se constitua modalidade de suspensão da
exigibilidade do tributo cobrado, eis que não prevista no rol taxativo do
art. 151, do CTN, no caso vertente, dotado de peculiaridades, não se
mostra razoável e proporcional o prosseguimento da ação executiva já
que foi apresentada garantia integral, na ação anulatória, na forma de
apólice de seguro e com acréscimo de 30%.
Destaca-se que na ação anulatória se discute crédito
tributário relativo ao IPTU dos 585 lotes do empreendimento “Fazenda
Boa Vista” e a dívida fiscal encontra-se garantida pela apólice de seguro
garantia no valor integral de R$7.043.293,33.
Por sua vez, nesta ação executiva o Município de Porto
Feliz cobra IPTU individualizado do imóvel cadastrado na Prefeitura sob
o no 17378 01.2.310.0292.001.021, no valor de R$23.162,00.
Em outras palavras, o IPTU de referido imóvel é objeto
da ação executiva e também é discutido na anulatória, de maneira que
entendo presentes os requisitos para suspensão da execução fiscal, tendo
em vista a possibilidade de ocorrerem julgamentos divergentes sobre a
mesma controvérsia.
Acerca do tema já se posicionou esta 18a Câmara de
Direito Público em acórdão de minha relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
e
AGRAVO
INTERNO
Execução fiscal
IPTU
Exercício de
2016
Indeferimento do pedido de suspensão do
processo em razão de seguro garantia apresentado na
ação anulatória em que se discute a mesma dívida
Pretensão à reforma da decisão
Admissibilidade
Presença dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, no
caso concreto, dotado de peculiaridades
Existência
de apólice seguro-garantia no valor integral da dívida,
com acréscimo de 30%, em ação anulatória como
caução que autoriza a concessão da tutela para
suspender a execução fiscal até final julgamento da
ação de conhecimento Reforma da decisão agravada
Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado
prejudicado”
(Agravo
de
instrumento
no
2203256-06.2018.8.26.0000,
j.
207/11/2018).

destaquei
Na mesma trilha o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal
paralela à anulatória de débitos. Pretensão à reforma da
decisão que suspendeu o feito executivo, suficientemente
caucionado, até o julgamento da ação anulatória em
curso. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos, o juiz
pode suspender a execução, a fim de se evitar
julgamentos dispares das mesmas controvérsias.
Afasta-se, também, pedido para liquidação antecipada
do seguro garantia ofertado para caucionar o juízo. O
levantamento de depósito judicial de tributo se sujeita
ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou
afastou a legitimidade da exação. Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2021629-69.2018.8.26.0000, rel. Des. Henrique Harris
Júnior, j. 10/05/2018). destaquei
Convém obtemperar que o art. 9.o, II, da Lei n.o 6.830/80,
com a alteração promovida pela Lei n.o 13.043/2014, expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
8
prevê a possibilidade de oferecimento de seguro garantia para garantir
o Juízo em execução fiscal, não se justificando qualquer controvérsia
acerca de sua aceitação e do acréscimo de 30%, não previsto pela LEF,
embora tenha sido apresentado na ação anulatória.
Em busca da harmonização entre o interesse do credor
(art. 612 do CPC/73, atual 797 do CPC/15) e a menor onerosidade ao
devedor (art. 620 do CPC/73, atual 805 do CPC/15), afigura-se
desnecessária a exigência de nova garantia para suspensão da execução
fiscal, na qual se cobra crédito tributário relativo ao IPTU do exercício
de 2013, no valor de R$23.162,00, incidente sobre um dos terrenos do
loteamento, se há caução na ação anulatória, na modalidade seguro
garantia, no valor de R$7.043.293,33, englobando o crédito tributário
correspondente aos 585 lotes do empreendimento (R$5.417.917,94),
com acréscimo de 30%, como explicitado.
Nesse sentido a lição de Leandro Paulsen, Ávila e Sliwka,
em comentário ao art. 9.o, II, da LEF, tomada, no caso vertente, por
analogia, posto tratar-se aqui de seguro garantia oferecido para
caucionar ação anulatória:
“Fiança integral com validade enquanto for exigível o
crédito. A fiança bancária, em favor do exequente e
vinculada ao processo, deve cumprir função de garantia
do juízo. Para tanto, deve dar efetiva segurança quanto à
satisfação do crédito no caso de improcedência dos
embargos. Exige-se, pois, que seja integral e que
perdure até o desfecho da demanda, enquanto for
exigível
o
crédito
exequendo”
(“Processo
Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da doutrina
e da jurisprudência”, 7.a Ed., Livraria do Advogado,
Porto Alegre, 2012) grifei.
Por conseguinte, a r. decisão agravada comporta reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269785-36.2020.8.26.0000
9
para o fim de suspender a execução fiscal até final julgamento da ação
anulatória, desde que perdure a garantia proporcionada pela apólice de
seguro garantia apresentada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
Roberto Martins de Souza
Relator